Tribunal: CARF
Processo: 19647.010354/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010354/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.778 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DE FATIMA NOBREGA TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado o pagamento do IRRF pela fonte pagadora, deve ser
reconhecido o direito creditório do contribuinte proceder à compensação com o
valor devido a título de IRPF, na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar a compensação de IRRF, no valor de
R$ 3.505,54.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 27 de agosto de 2007, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 2.843,10, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.823,04 .
Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) é sócia e administradora da empresa Sociedade Imobiliária Torres e Nóbrega
(CNPJ 35.671.965/0001-90) e retirou rendimentos a título de pró-labore no
valor de R$ 36.000,00, sendo efetuado, por parte da fonte pagadora, retenção
de IR no valor de R$ 3.804,07; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010354/2007-70
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010354/2007-70

b) a autoridade fiscal desconsiderou a retenção já realizada, cobrando novamente
o valor de R$ 2.843,10, sob o argumento de que não houve pagamento.

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
pro-labore (fls. 16 a 27); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 28) ; (iii) imposto de renda pessoa física (fls. 29 a 31) ; (iv documentos de
identificação (fls. 39 e 40) .

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife proferiu o acórdão no
11-29.914 – 6a Turma da DRJ/REC , considerando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a Recorrente não trouxe aos autos do processo qualquer elemento que comprovasse
o efetivo recolhimento do imposto retido na fonte.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:

a) conforme descrito nas cópias em anexo, a Sociedade Imobiliária Torres &
Nóbrega recolheu o IRRF relativo ao período de 2004, não havendo o que se
falar em cobrança de IRPF sobre o pró-labore;
b) Não há o que se falar em obrigatoriedade do recolhimento de IRPF, uma vez
que está comprovada que a Sociedade Imobiliária Torres & Nóbrega recolheu
o IRRF no período exigido.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 66/68 (AR
21/08/2010, RV 24/09/2010).
A Recorrente foi autuada pela compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte e não recolhido pela fonte pagadora.
Com vistas a afastar o lançamento tributário, anexa a seu recurso comprovantes de
pagamento do imposto de renda exigido, acrescido de multa e juros calculados até 28/09/2007, e
efetivamente pagos em 28/09/2007 (fls. 79 a 82).
Observa-se que não foram anexados os comprovantes de pagamento do Imposto
de Renda das competências março, agosto e novembro de 2004 e que as competências referentes
a julho e outubro foram pagas em duplicidade.
Tendo em vista a proximidade dos comprovantes das competências faltantes com
aquelas em duplicidade, entendo que a divergência se tratou de mero erro de preenchimento, o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.778 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.010354/2007-70

qual é passível de retificação. Neste sentido remanesce em aberto apenas a competência março
de 2004, cuja comprovação de pagamento não foi trazido aos autos.
Nos termos do informe de rendimentos de fls. 28, a a Recorrente teve retido na
fonte o valor de R$ 3.804,07, e comprovou recolhimentos referente ao ano calendário da
importância de R$ 3.505,54, já que o último comprovante anexado às fls. 82, refere-se à
competência Janeiro/2015.
Deste modo, faz jus a recorrente à dedução do imposto comprovadamente
recolhido, conforme cálculos abaixo:

Ante todo o exposto, voto pela parcial procedência do recurso para reconhecer a
dedução do imposto efetivamente recolhido pela fonte pagadora no valor de R$ 3.505,54 (três
mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), restando saldo a restituir à
recorrente no valor de R$ 662,44 (seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

1-Total dos Rendimento Tributáveis Apurados R$ 36.000,00
2- Desconto Simplificado
R$ 7.200,00
3- Base de Cálculo Apurada
R$ 28.800,00
4- Imposto Apurado
R$ 2.843,10
5- Imposto Retido na Fonte do Titular
R$ 3.505,54
6- Imposto a restituir (5-6)
R$ 662,44
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital